Tribunal: TJES
Processo: 5031168-15.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Pagamento em Consignação; Pagamento Indevido; Contratos Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031168-15.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: GILBERTO MOTA DOS SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5031168-15.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO:
GILBERTO MOTA DOS SANTOS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE DECLAROU A ILEGALIDADE DAS INSCRIÇÕES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO REFERENTES A CINCO LANÇAMENTOS DE R$ 24,36 CADA E FIXOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 5.000,00. INSURGÊNCIA DA RÉ. ILEGALIDADE DOS DÉBITOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS INSCRIÇÕES INDEVIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recurso inominado interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. devolve a esta Turma Recursal apenas o exame acerca da legalidade das cobranças realizadas sob o valor unitário de R$ 24,36, reiteradas cinco vezes, que motivaram a negativação do nome da empresa recorrida KEMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., bem como a legalidade ou não da condenação em danos morais arbitrados no valor de R$ 5.000,00. As contrarrazões defendem a manutenção integral da sentença.

2. Da análise detida dos autos, especialmente dos documentos e telas apresentados pela recorrente, observa-se que não há demonstração mínima de que a parte autora tenha celebrado qualquer negócio jurídico capaz de gerar os cinco débitos apontados, cada qual no valor de R$ 24,36. As telas sistêmicas colacionadas carecem de assinatura, número contratual válido, adesão expressa, gravação telefônica ou qualquer outro elemento dotado de fé minimamente relevante. Conclui-se, portanto, que a manutenção das inscrições foi indevida, nos moldes corretamente reconhecidos na sentença.

3. Tratando-se de relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, ambos presentes. A negativação indevida, por si só, configura dano moral in re ipsa, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto. A jurisprudência consolidada impõe que a inscrição indevida em cadastros restritivos enseja reparação moral, exatamente como reconhecido pelo juízo a quo.

4. O montante de R$5.000,00 arbitrado pelo juízo de origem observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto: a repetição dos débitos, a ausência de relação contratual, a indevida inclusão do nome da empresa autora e o caráter pedagógico da condenação. Não se mostra excessivo nem insuficiente, cabendo sua integral manutenção.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)